Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700896-84.2020.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA TEREZA DE SOUZA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a fornecer à parte autora medicamento TOPIRAMATO 100 mg, na quantidade e periodicidade prescritas por médico. 2. Alegou que o medicamento solicitado tem registro na ANVISA, mas é indicado para outros tipos de moléstias que não as da parte autora. Falou que se não existe aprovação para uso do medicamento em indicações fora das descritas em sua bula, é porque não se têm informações de sua eficácia e segurança naquela situação. Aduziu que as informações fornecidas pelo NATJUS nos autos, são de que há possibilidade de efeitos adversos indesejados na utilização da medicação requerida nos autos em pessoas com a comorbidade da paciente (Diabetes) e que há outros medicamentos que podem ser usados para o mesmo fim. Pediu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da recorrida. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (i.d. 20397544), pedindo o recorrido que seja revogado o efeito suspensivo dado à sentença. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso (i.d. 20987761). 4. Ao contrário do que o Distrito Federal defende, restou comprovado nos autos que o medicamento é indicado para a patologia da recorrida, que pode se beneficiar com seu uso, conforme Nota Técnica NATJUS (i.d.20397303) e Laudo médico (i.d. 20397307). Não procede, ainda, o argumento de que existem fármacos alternativos a doença da recorrida, haja vista que outras opções existentes no SUS já foram utilizadas pela recorrida e não apresentaram eficácia. 5. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é dever do Estado. Nesse passo, a Carta Magna reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado. 6. Tratando-se de mister constitucional, que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da isonomia e da reserva do possível. 7. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. 8. A recorrida foi diagnosticada para Diabetes (CID E.109), apresentando alto risco cardiovascular (infarto do miocárdio prévio), sendo prescrito topiramato (100mg duas vezes ao dia) para tratamento de sua compulsão alimentar e obesidade a fim de garantir a melhora gradativa do seu quadro clínico global, sob pena de risco de vida, Portanto, no caso concreto, o medicamento prescrito possui registro na ANVISA, sendo atestada a sua imprescindibilidade para o tratamento, bem como a impossibilidade de substituição pelos fármacos existentes no SUS. . Logo, no caso, o medicamento pretendido deve ser disponibilizado à parte autora. 9. Condenação em honorários contra o Estado em favor da Defensoria Pública. Impossibilidade. Não é cabível a condenação da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios em honorários advocatícios, nas causas patrocinadas pela Defensoria Pública contra o ente mantenedor. Neste sentido, a jurisprudência dos nossos tribunais. Precedentes. " (ARE 941667 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)". (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017). Acórdão n.1078655, 20090111987826APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: 181/185). (Acórdão n.1077784, 07053890620178070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/02/2018, Publicado no PJe: 08/03/2018. (Acórdão n.1073278, 07010303320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no PJe: 14/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acórdão n.1080181, 07456830920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 09/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Sem razão a recorrida quanto ao pedido de revogação do efeito suspensivo da sentença, haja vista que o juízo "a quo", ao receber o recurso no duplo efeito, considerou a possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, haja vista a possibilidade de reforma da sentença. 11. Não há que se falar em condenação do ente federativo ao pagamento de honorários à sua Defensoria Pública quando tiver a qualidade de recorrente vencido no sistema dos juizados, tendo em vista o que dispõe a Súmula 421 do STJ. 12. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Sem custas e sem honorários em razão da aplicação da súmula 421 do STJ. 14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95. (Acórdão 1308557, 07008968420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC que seja o presente recurso SOBRESTADO. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual agravo. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF